Tribunal: TJBA
Processo: 8124191-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124191-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
MONIQUE BEVILACQUA PERETTI, JOAO VITOR CONTI PARRON, DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES

APELADO: ADALBERTO REIS SOARES

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. CDC APLICÁVEL. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ASBAPI – Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, ajuizada por Adalberto Reis Soares, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tenha contratado qualquer vínculo com a ré. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese; (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura em contrato impugnado; (iii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (iv) analisar a configuração e o quantum da indenização por danos morais; e (v) decidir sobre a admissibilidade do recurso diante da alegação de ausência de dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a apelante, embora sem refinamento técnico, impugna os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade.

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que a entidade ré seja associação sem fins lucrativos, pois a natureza da atividade — prestação de serviços mediante remuneração — caracteriza relação de consumo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. Cabe ao fornecedor, diante de impugnação específica da assinatura constante no suposto contrato, o ônus de provar sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica, conforme decidido no Tema Repetitivo 1061 do STJ.

6. A ausência de produção da prova pericial e a insistência nos descontos revelam conduta gravemente culposa, autorizando a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, pois atingem diretamente a dignidade e a segurança financeira do consumidor. O valor fixado (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
O princípio da dialeticidade exige apenas impugnação minimamente compreensível dos fundamentos da sentença, não sendo necessária técnica refinada.
ii)
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor independe da natureza jurídica da fornecedora, bastando a prestação de serviço remunerado.
Iii)
Compete ao fornecedor provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato, mediante perícia grafotécnica.
iv)
A restituição em dobro é devida quando constatada conduta dolosa ou gravemente culposa do fornecedor.
v)
Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, 429, II e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2179311, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 19.11.2024; STJ, REsp 2173952, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 05.11.2024; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2018; STJ, CC 207495, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJ 27.08.2024; TJBA, CC Cível 8062529-64.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 06.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE
APELAÇÃO
(processo nº
8124191-31.2021.8.05.0001
)
interposto por
ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
9ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
S
alvador
, nos autos da
A
ção
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica

contra
ela ajuizada
por

ADALBERTO REIS SOARES
, ora apelado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de não conhecimento do recurso e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA